Tribunal: TJSP
Processo: 1003760-35.2024.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Avarias em acidente de trânsito. Programa de Proteção Veicular. Cobertura recusada por empresa, contratada. Abordagem de associado. Pleito para suprimento de valor contratado, ainda com disciplina reparatória. Juízo de parcial procedência. Apelo da ré e recurso adesivo do autor, ambos desprovidos.